Tribunal: STF
Processo: Rcl 1195
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-02-13
Data de publicação: 2003-02-13

Ementa:
EMENTA: Reclamação. 2. Justiça Militar. 3.
 Competência do Conselho
Especial de Justiça. 4. Decisão do STF que determinou anulação de
 processo por
incompetência do Conselho Permanente de Justiça. 5. Impossibilidade de
 recomposição
integral do Conselho Especial de Justiça. 6. Não caracterização de
 descumprimento de
decisão do STF. 7. Reclamação julgada improcedente.